Tribunal: STF
Processo: ARE 1432212
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo nº 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Decisão agravada que acolheu as teses adotadas por esta C. Câmara e determinou, dentre outras deliberações, que o exequente refaça os cálculos, assim como a expedição de mandado de levantamento em relação ao valor incontroverso. Na r. decisão agravada as determinações constantes nos votos deste Relator foram reproduzidas integralmente, e, por isso, desnecessária a repetição dos fundamentos nela adotados. Forçoso convir pela manutenção integral da r. decisão recorrida, já que está em consonância com o entendimento sedimentado nesta C. Câmara, inclusive com relação ao levantamento do valor incontroverso. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 4 – ID: 3d370dde, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e XXI, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID e4e5568c)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido teria afrontado o decidido por este STF no julgamento do RE 573.232, relativamente à limitação subjetiva dos efeitos da sentença, pois o STF teria reafirmado sua jurisprudência no sentido de que “não basta permissão estatutária genérica, sendo indispensável que a filiação e autorização do filiado seja dada por ato individual ou em assembleia geral”.



    Aduz-se, ainda, que o acórdão recorrido, ao admitir a interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento, nos termos do art. 475-M do CPC, teria violado o devido processo legal.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da Repercussão Geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Verifico, ademais, que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a sentença coletiva, que condenou o recorrente ao pagamento de diferenças de valores nas cadernetas de poupança, pode ser executada sem a necessidade de prévia filiação do poupador. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão:  



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em 1993 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (nº 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em julgado em março de 2011. 



    A r. decisão passada em julgado na ação principal de conhecimento condenou o Banco ao pagamento da diferença não creditada às cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, quando da edição do Plano Verão, adotando o índice de 42,72% (Recurso Especial nº 323.191-SP). E, dessa forma, deduzindo-se o índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%, observada a fórmula matemática para cálculo de porcentagem. 



    Esta Câmara já apreciou milhares de recursos oriundos daquela Ação Civil Pública, e deverá analisar outros tantos, daí porque, após exaustivamente sopesar as mais variadas teses ventiladas pelos litigantes (respeitados todos os entendimentos sustentados em sentido contrário), força convir pela necessidade desta Câmara consignar seu posicionamento em torno das temáticas que emergem dos variados agravos de instrumento interpostos. 



    Tal dinâmica também teve por escopo evitar a perpetuação dos litígios travados entre os Bancos e os poupadores, tendo em vista que a ação coletiva objetiva a tutela de interesses individuais homogêneos, razão pela qual imprescindível a maior unanimidade possível no julgamento dos inúmeros cumprimentos de sentença. 



    As teses adotadas por esta C. Câmara estão elencadas na ementa a seguir transcrita:



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo nº 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%. 



    Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais nº 1.391.198-RS, e nº 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário nº 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem. 



    Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu domicílio. 



    Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5º da Lei Estadual nº 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara. 



    Prescrição da execução individual. O prazo prescricional para execução individual em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. 



    Título executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado. Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento, bastando a apresentação de simples cálculos aritméticos para a apuração do valor devido, nos termos dispostos no art. 475-B do CPC. 



    Juros remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. 



    Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento. 



    Juros moratórios. Cabimento. Ainda que existam divergências sobre o termo inicial dos juros moratórios, esta Câmara entende que são devidos a partir da citação da execução individual. Incidência, de forma simples, da citação do Banco-executado na fase de cumprimento de sentença até efetivo pagamento. 



    Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção monetária pela Tabela Prática. 



    Liquidação do débito. Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do débito.



    Honorários advocatícios. Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito econômico por ele obtido. 



    Valor incontroverso da condenação. Caberá ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso, a pedido do poupador, oportunamente’.



    Na r. decisão agravada, além da ementa retromencionada, as determinações constantes nos votos deste Relator foram reproduzidas integralmente pelo Juízo a quo, e, por isso, desnecessária a repetição dos fundamentos nela adotados.” (eDOC 4 – ID: 3d370dde, p. 3-5, grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMICUS CURIAE. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, RELAÇÃO NOMINAL OU FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS”. (ARE 1.293.130 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022)



    Além disso, cumpre registrar que os temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral não guardam similitude com o caso dos autos, haja vista que se referem a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo, portanto, a ação civil pública. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foram atacados, no agravo regimental, os argumentos referentes à ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário e à incidência, na espécie, do Tema 339 da repercussão geral. 2. Ademais, quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 3. Inaplicável, à espécie, o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232-RG. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.250.156 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.05.2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.311.452 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente